Tribunal: TJDFT
Processo: 0725840-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão (ID 38243422) que não conheceu do agravo de instrumento proposto em desfavor de CATARINE LOPES DE SOUZA, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, diante da ausência de dialeticidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em decisão de ID 38243422, o eminente relator designado não conheceu do agravo de instrumento, por entender que não houve impugnação da decisão agravada. Em suas razões recursais (ID 28692075), o agravante, em suma, defende que não é cabível a decisão monocrática de não conhecimento do recurso, porque a tese apresentada em agravo de instrumento seria passível de discussão. Defende que não houve alegação de razões dissociadas no caso em discussão, eis que o recurso está fundamentado na impossibilidade de limitação do desconto de empréstimo pessoal e na ausência de requisitos para a concessão da referida tutela pelo douto magistrado de primeiro grau. Requer a reconsideração da decisão ou o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja dado prosseguimento ao agravo de instrumento. Sem contrarrazões, conforme certificado em ID 40425270. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.021,§ 2o do Código de Processo Civil, o Relator pode retratar-se da decisão proferida antes de levá-lo a julgamento para o órgão colegiado. No exame perfunctório que ora se impõe e após analisar detidamente a petição de agravo interno, vislumbro parcial razão ao agravante. Embora o agravante não tenha se utilizado da melhor técnica expositiva, discorrendo na maior parte do recurso sobre os procedimentos internos do banco para a concessão de crédito e sobre a relativização do enunciado 603 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, há breve parágrafo do qual se pode aferir a impugnação à concessão de antecipação de tutela deferida na origem. Assim, de fato, cinge-se o agravo instrumento a atacar a decisão agravada ao afirmar que não é cabível a limitação de desconto de 30% (trinta por cento) imposta ao empréstimo consignado (ID 37944555 - pág. 15) para o caso em apreço. No entanto, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo solicitado. Isso porque, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do efeito suspensivo, razão pela qual a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ademais, os fatos trazidos necessitam de adequada verticalização da cognição quanto à questão discutida, o que só pode ser realizado com a abertura do contraditório de modo a possibilitar o confronto das questões combatidas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. No mesmo ato, RECONSIDERO PARCIALMENTE a decisão de ID 38243422 para receber o recurso interposto e determinar a intimação da parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Assim, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora